Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711083-08.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: OTAVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA AGRAVADA: MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO DESPACHO OTAVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional, bem como, divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior e do TJSP. Assevera que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Argumenta, ademais, que a matéria foi prequestionada e defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Tribunal Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004